Tribunal: STF
Processo: HC 264683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.048.850/SP.



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto haveria excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde junho de 2025.



    Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea.



    Requer, ao final:



    “o competente RELAXAMENTO DE PRISÃO para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo por ofensa aos prazos processuais, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o mesmo imediatamente posto em liberdade, para que assim seja resguardado o Princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana. ao final, no mérito, seja mantido em definitivo, para que responda a Ação penal em Liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus..”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão de primeiro grau que manteve a prisão preventiva, de 30/10/2025 (e-doc. 14):



    “Vê-se, no caso presente, que não há os pré-requisitos mencionados para a correta apreciação do pleito, cuja liminar somente é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato pelo exame sumário da inicial (e dos documentos e papéis que a instruem). 



    Além disso, conquanto não seja o caso de se antecipar o julgamento deste "habeas", pensa-se que o pleito liminar, ao menos à primeira vista, carece de "fumus boni iuris", requisito essencial para a sua concessão, eis que embora o procedimento investigatório esteja tramitando desde julho de 2025 e o paciente esteja preso preventivamente desde 11/09/2025, inexiste motivo para determinar o relaxamento da sua prisão preventiva por "excesso de prazo". 



    A uma, porque não há qualquer prazo limite para o encerramento das investigações (o prazo para o encerramento do Inquérito Policial é impróprio). Elas podem durar dias, meses ou até anos, a depender da necessidade de aprofundamento (ou não) das investigações, inclusive por meio de pedidos de quebras de sigilo (telemático ou fiscal) ou de medidas cautelares (busca e apreensão, sequestro ou arresto). Deste modo, como o prazo para a conclusão do Inquérito Policial é impróprio, basta que a autoridade policial entenda pela necessidade de prorrogação das investigações (dentro de umcritério razoável) que inexistirá qualquer irregularidade. 



    A duas, porque o interesse Estatal é que as investigações sejam curtas e céleres, pois, contra si, corre a prescrição da pretensão punitiva (art. 109, do Código Penal). Assim, as autoridades públicas, dentro da conveniência e oportunidade, irão imprimir esforços para que as investigações sejam concluídas e encaminhadas o mais breve possível para o representante do Ministério Público, que poderá: oferecer denúncia, requerer novas diligências ou mesmo promover o arquivamento do inquérito policial. 



    Tais circunstâncias afastam qualquer desídia ou procrastinação na condução do procedimento investigatório, conquanto se recomende à autoridade judiciária que imprima celeridade maior aos atos processuais faltantes.



    (...)



    Aliás, a análise do questionado "excesso de prazo", como critério amplamente pacífico na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, deve ser efetivada sob a óptica da razoabilidade, o que, no caso concreto, ao menos em sede de liminar, parece ter havido.



    (...)



    Deste modo, ao menos nessa análise perfunctória e tendo em vista que não sou o Relator natural deste "habeas", parece-me que a decisão mais acertada neste momento é a de se indeferir a liminar, situação essa que não impedirá, no futuro, por ocasião do julgamento do mérito deste "habeas" pelo Relator sorteado, que seja concedida a ordem(ainda mais com a vinda das informações enviadas pela autoridade coatora).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente